Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. GOLPE DO BOLETO FALSO. EMISSÃO DE BOLETO POR TERCEIRO FRAUDADOR. PAGAMENTO PUTATIVO. VALIDADE. USO E SEGURANÇA DOS DADOS LOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fraude praticada por terceiro no envio de boleto por e-mail a locatária e para pagamento do aluguel, tal como ajustado e efetuado ao longo da relação jurídica, afasta a responsabilidade do devedor. Ademais, a escolha do método de cobrança foi do credor, logo integra os riscos da sua atividade econômica, notadamente quando é da sua responsabilidade a guarda das informações do contrato locatício. Não se pode presumir ou exigir da locatária que suponha a ocorrência de falha na segurança dos dados da empresa credora.
2. As informações do boleto não permitiam a constatação imediata de que se trata de um golpe, porque nele constavam dados pessoais da locatária, como seu CNJP, além de suas características gráficas serem semelhantes aos documentos originais anteriores. As circunstâncias afastam qualquer possibilidade de má-fé ou culpa da locatária, porque era inexigível conduta diversa. Reiterando que a locadora quem elegeu o meio de cobrança dos seus clientes, logo assumiu o risco de fraude mediante a invasão do seu sistema de informática ou a interceptação das suas informações, o que permitiu que o agente fraudador elaborasse e encaminhasse documento adulterado via seu e-mail, sem despertar a atenção ou cuidado ao locatário. O pagamento putativo extingue a prestação, logo afasta-se qualquer discussão sobre mora ou inadimplemento do aluguel e, consequentemente, a possibilidade de despejo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.